Tribunal: STF
Processo: Rcl 43118
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DÉBITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 58. DETERMINADA A SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DE AÇÕES ENVOLVENDO A APLICAÇÃO DO § 7º DO ART. 879 E DO § 4º DO ART. 899 DA CLT. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O CONTEÚDO DO PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Tarraf Administradora e Corretora de Seguros Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre nos autos do Processo 0020761-79.2015.5.04.0005, por suposta inobservância da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 58.
    Narra a reclamante que foi condenada em reclamação trabalhista ajuizada pelo beneficiário do decisum ora reclamado. Discorre que, em sede de execução, o Tribunal a quo, após apresentação do laudo pericial contábil e das devidas impugnações, proferiu sentença determinando a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária da condenação a partir de 26/03/2015.
    Discorre que apresentou petição postulando “a suspensão do presente feito sustentando, em síntese, que a questão referente à aplicação do índice IPCA-E, ainda está em debate nesta Corte Suprema, que não exarou posicionamento definitivo para os débitos trabalhistas, seja no Tema n. 810 (RE 870.947/SE) ou nas ADCs 58 e 59”. Contudo, tal pedido foi indeferido quanto aos valores incontroversos.
    Sustenta que, ao assim proceder, o órgão reclamado “viola flagrantemente a competência desse E. Tribunal, porquanto o Eminente Ministro Gilmar Mendes determinou, nos autos da ADC 58 MC/DF, que TODOS os processos em curso na Justiça do trabalho em que se discute a aplicação do IPCA-E como fator de atualização devem ser suspensos”.
     Argumenta, nesse sentido, que “a decisão exarada pelo MM. Juiz da 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, em que pese ter determinado a suspensão parcial do feito, desrespeita a decisão desse E. Tribunal que não prevê qualquer distinção entre valores controversos e incontroversos, não comportando qualquer exceção”. 
    Requer, por fim, a procedência da reclamação, “para se garantir a autoridade das decisões desse E. STF proferidas quanto ao Tema n. 810 de Repercussão Geral do “Ementário Temático de Repercussão Geral”, cassando-se, assim, a v. decisão do Juiz da 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis. 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, no caso sub examine, a reclamante sustenta a ilegalidade de decisão da 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre que, em sede de execução de sentença trabalhista, determinou a adoção do IPCA-E como índice de correção da condenação a partir de 26/03/2015.
    Naqueles autos, sustentou a reclamante que a discussão quanto ao índice de correção monetária e a aplicação dos artigos 897, § 7º, e 899, § 4º da CLT - com redação dada pela Lei nº 13.467/2017 – é objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade 58, em trâmite junto a esta Corte, na qual o relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos relativos ao tema em curso no âmbito da Justiça do Trabalho. Contudo, o juízo a quo considerou que a medida cautelar proferida por esta Corte nos autos da ADC 58 não impôs obrigação de suspensão indiscriminada e absoluta dos feitos que digam respeito à matéria, entendimento contra o qual insurge-se a reclamante através da presente.
    Com efeito, a ADC 58 foi proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com o objetivo de ver declarada a constitucionalidade dos artigos 879, § 7º e 899, §1º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. Naqueles autos, a requerente sustenta que os referidos dispositivos formam um bloco normativo próprio, regulamentando a atualização dos débitos trabalhistas, em especial decorrentes de condenações judiciais, de forma a atender às necessidades da relação laboral e em conformidade com as disposições constitucionais pertinentes. 
    Ao analisar o pedido cautelar formulado nos autos, o Ministro Gilmar Mendes, relator da ação, entendeu pelo seu deferimento, nos seguintes termos, verbis:
    “A concessão de medida liminar em ação direta depende da presença de dois pressupostos materiais, quais sejam, o fumus boni iuris – a plausibilidade jurídica das alegações do requerente da medida – e o periculum in mora – possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada. 
    Entendo ambos os requisitos estão presentes. 
    Em relação ao fumus boni iuris, entendo que os precedentes citados pelos requerentes, ARE 1247.402 e a Rcl 37314, ambos de minha relatoria, demonstram a presença deste requisito. Nas referidas decisões, esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório. Isso porque a especificidade dos débitos trabalhistas, em que pese a existência de princípios como hipossuficiência do trabalhador, a meu sentir, teria o condão de estabelecer uma distinção que aparta o caso concreto da controvérsia tratada no Tema 810, tornando inviável apenas se considerar débito trabalhista como “relação jurídica não tributária.” 
    Quanto ao periculum in mora, de fato, o contexto da crise sanitária, econômica e social relacionadas à pandemia da Covid-19 e o início do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade instaurada no TSTS demonstram a urgência na concessão da Tutela Provisória Incidental postulada. 
    […]
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    Em seguida, ao analisar o agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República em face do provimento cautelar, o Ministro relator traçou as seguintes diretrizes acerca do alcance da decisão de suspensão nacional dos processos proferida, in verbis:
    “Por fim, cumpre esclarecer o alcance da medida cautelar deferida, até mesmo considerando as interpretações controvertidas advindas da decisão agravada que tem sido veiculadas nos últimos dias. 
    Dada a própria essência do instituto, a suspensão nacional de processos em sede de ADC com fundamento no art. 21 da Lei 9.868/1999 tem por objetivo apenas o de preservar as relações fáticas passíveis de serem afetadas pelo julgamento de mérito da ADC. Por essa razão, em diversos precedentes, o STF já decidiu que o efeito da aplicação do art. 21 da Lei 9.868/1999 consiste tão somente em obstar a prolação de decisão que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma impugnada (nesse sentido, cf. ADC 4 MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 11.02.1998, DJ 21.05.1999, e ADC 9 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Red. p/ Acórdão: Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.04.2004). 
    Desse modo, o que se suspende com a concessão da cautelar em ADC é, a rigor, a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato. 
    Assim, entendo que nem sempre a concessão de medida cautelar em ADC pode implicar a suspensão de processos judiciais em fase de execução, cujo título executivo de algum modo envolva a aplicação da norma questionada. É que, nessa hipótese, tendo havido a formação de coisa julgada formal e material na fase de conhecimento, pode não subsistir a possibilidade de prolação de ato decisório que infirme a constitucionalidade da norma sob a qual se funda o título. 
    Ressalta-se, a propósito, que o regramento processual aplicável ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa só admite a alegação de inconstitucionalidade da norma sob a qual se funda o título executivo na hipótese de declaração em definitivo de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em que se funda a obrigação pelo STF, tudo nos termos do § 12 do art. 525 do CPC. 
    Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. 
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017.
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita. ” (Grifos do original)
    Nesse cenário, ao analisar a decisão proferida pelo órgão de origem, não vislumbro, na hipótese, ofensa ao conteúdo da ordem de suspensão nacional proferida no paradigma em questão, porquanto o decisum reclamado deu prosseguimento ao atos processuais, excluindo aqueles cuja suspensão é alcançada pela decisão proferida na ADC 58, consignando: 
    “Vistos, etc. 
    A reclamada requer a suspensão do processo, em face da decisão proferida pelo STF relativo ao índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
    Com base na concessão de Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58 pelo Ministro Gilmar Mendes, determino a suspensão do processo, exceto com relação aos valores incontroversos, por envolver a aplicação do art. 879, §7º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, e do art. 39, e § 1º, da Lei 8.177/91. 
    Junte a reclamada o resumo de cálculo dos valores incontroversos, conforme modelo disponível no site do TRT4 (www.trt4.jus.br), na aba Consultas - Atos Normativos - Recomendações - Recomendações da Corregedoria(01/2015) e o depósito judicial dos valores incontroversos. 
    Intime-se o autor para indicar os dados bancários (titularidade, CPF/MF, Banco nº, Agência nº, conta corrente ou poupança), em 5 dias. 
    Depositado o incontroverso, expeçam-se alvarás para pagamento dos valores incontroversos.
    Após, aguarde-se o término da suspensão, acima determinada.” (Grifei)
    Destarte, observa-se que o ato reclamado não desrespeitou o teor da decisão em comento, na medida em que, ao determinar a continuidade da marcha processual junto à origem, absteve-se de aplicar dispositivo cuja aplicabilidade encontra-se suspensa por ordem desta Corte.
    Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma que se alega violado, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço da decisão cautelar proferida nos autos da ADC 58. Nesse sentido, o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente Reclamação, nos termos dos artigos 332, I, e 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da tutela provisória de urgência pretendida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente